Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATOS. APÓS 31/03/2000. ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DE CLÁUSULA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. CUMULAÇÃO. ENCARGOS DE MORA. ABUSIVIDADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, é legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e desde que fixada corretamente do ponto de vista aritmético.
3. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ), e desde que não disfarçada de juros remuneratórios.
4. Não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que imputa ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas extrajudiciais decorrente de sua mora, se o agente financeiro também se submeter às mesmas condições (artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.